Tribunal: TJDFT
Processo: 0703287-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703287-34.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NOELIA TEIXEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56225703) interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença (ID 56225702) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em desfavor de NOELIA TEIXEIRA DE ALMEIDA, julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1.132, no qual foi fixada a seguinte tese: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Sustenta que se encontra pacificado o entendimento de que que a mora do devedor decorre do simples vencimento do prazo para o pagamento e, uma vez comprovado o envio da notificação, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, sendo suficiente apenas o envio no endereço fornecido pelo financiado à instituição financeira no instrumento contratual. Afirma que demonstrou o cumprimento do requisito previsto no § 2o do art. 2o do Decreto-lei 911/69, consistente na necessidade de envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais. Requer a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca: FIAT Modelo: PULSE AUDACE TF200 Ano: 2022/2022 Cor: CINZA Placa: RET6H82 RENAVAM: 01292976869 CHASSI: 9BD363A21NYZ20892. Argumenta que a possibilidade de o bem ser locomovido e escondido a qualquer tempo justifica a urgência e o risco de dano de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da sentença para reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada pelos Correios com aviso de recebimento, deferindo-se a liminar para expedição de mandado de busca e apreensão e citação da apelada. Por meio da decisão de ID 56225706, o Magistrado a quo dispensou a realização da citação e determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Acrescento que a liminar foi deferida (ID 56741130) por esta Relatoria, todavia não cumprida por inconsistência do endereço 9 ID 58558273). É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo a apelação no duplo efeito e também dela conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969. Confira-se: § 2oA mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Registre-se, por oportuno, que o preceptivo indicado se harmoniza com o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, e consagrado no seu verbete sumular 72, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. Pretende o recorrente a reforma do édito judicial de ID 56225702 sob a alegação de que a mora se comprova pelo envio da carta registrada ao endereço informado no contrato, o que ocorreu no presente caso. Consta do caderno processual que, embora o recorrente tenha enviado, via postal, notificação extrajudicial, não obteve êxito, conforme aviso de recebimento devolvido pelo correio pelo motivo "não existe o número" (ID 56225680 – p. 3). Sobre o tema, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento, em 9/8/2023, do Recurso Especial n. 1.951.662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1.132/STJ) Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que a instituição financeira autora remeteu, consoante informações constantes dos documentos de IDs 56225677 e 56225680, ao endereço indicado no contrato firmado entre os contendores notificação extrajudicial válida, sendo certo que os aludidos impressos se prestam à regular constituição em mora da devedora, nos moldes expendidos pela Segunda Seção do STJ quando do exame do Recurso Especial supramencionado. Assim, nos termos do art. 932, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da comprovação da mora operada pelo encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato. Sem honorários recursais. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador